Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOLTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do cancelamento do trecho de volta de passagem aérea em razão do não comparecimento no trecho de ida.
2. Fato relevante: o cancelamento obrigou o autor, ora recorrente, a adquirir novo bilhete e gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte, além da chegada ao destino no dia seguinte ao previamente contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral da passagem de volta, motivado pela ausência do passageiro no trecho de ida, configura prática abusiva capaz de gerar direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do CDC, dada a configuração de relação de consumo entre passageiro e companhia aérea.
5. A conduta da recorrida, ao cancelar unilateralmente o trecho de volta da passagem aérea, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a prática conhecida como no-show é ilícita e enseja reparação por danos morais (AgInt no REsp no 1.906.573/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021). 6.1. Precedentes das Turmas Recursais do DF indicam o mesmo entendimento (Acórdãos 1972809, 1959787, 1937147 e 1901855).
7. O valor indenizatório de R$2.000,00 mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros legais desde a citação.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral do trecho de volta de passagem aérea, em razão do não comparecimento do passageiro no trecho de ida (no-show), configura prática abusiva. 2. A prática enseja reparação por danos morais, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, inc. VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.906.573/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31.05.2021; TJDFT, Acórdãos 1972809, 1959787, 1937147 e 1901855.